Tribunal: TJSP
Processo: 2281102-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade - Declaração de pobreza que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102 do CPC - Ainda que não se exija a miserabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade - Declaração de pobreza que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102 do CPC - Ainda que não se exija a miserabilidade do beneficiário, a prova produzida indica condições do recorrente de arcar com custas e despesas processuais - Decisão mantida - Recurso desprovido.